Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR COOPERATIVA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS (ITBI). NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA COOPERATIVA E TRANSMISSÃO DAS UNIDADES AOS COOPERADOS. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital contra a sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 8.937,03, a título de ITBI- Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta que o imposto é devido, pois na escritura consta “compra e venda” do imóvel pelo autor/recorrido, sendo a transmissão de bem a título oneroso, situação diversa quando há a constituição e a extinção de cooperativa habitacional. Aduz que a cooperativa ainda não foi extinta, e por isso é cabível a incidência do imposto. Pugna pela improcedência do pedido e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que a incidência da taxa SELIC seja a partir do trânsito em julgado da sentença e não do desembolso pelo autor/recorrido.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72004200).
II. Questão em discussão
3. A incidência (ou não) do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos- ITBI quando há constituição de cooperativa habitacional.
III. Razões de decidir
4. A criação da cooperativa-COOPHAF (COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA) foi demonstrada nos autos, cujo objetivo era “proporcionar aos cooperados o desenvolvimento de unidades habitacionais e comerciais, tanto na forma de prédios próprios, como na forma de lotes em condomínios ou loteamentos.” (art. 2o do estatuto-ID 72004166).
5. Por sua vez, a dissolução da cooperativa está prevista no art. 46 do mencionado estatuto, em que consta a seguinte hipótese: a cooperativa se dissolverá pela consecução dos objetivos pré-determinados, reconhecidos em Assembleia Geral Extraordinária, a qual foi comprovada no ID 72004167.
6. Diante da previsão da Lei Distrital 3.830/2006 que dispõe sobre as hipóteses de não incidência do ITBI a sentença não merece reparos, pois fundamentada nos termos da previsão legal, confira-se: “art. 3o, inciso II: O imposto não incide sobre : a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
7. Assim, uma vez comprovada a extinção da cooperativa, não há falar em incidência do imposto quando da transmissão dos seus bens para seus cooperados. Da mesma forma, não há falar em transmissão a título oneroso, visto que os recursos da cooperativa provêm justamente dos cooperados, tal como art. 4o combinado com o art. 15, inciso I, do referido estatuto. Portanto, é o caso de imunidade tributária (art.156, §2o, I, da Constituição Federal,)
8. No que tange ao termo inicial da fluência da taxa SELIC para fins de correção monetária, também sem guarida a alegação recursal do ente distrital, pois correta a incidência desde o desembolso pelo contribuinte, a fim de recomposição do valor da moeda.
IV- Dispositivo e tese
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.